Tribunal: TCU
Processo: 005.472/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2556/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato inicial de concessão de aposentadoria em favor do Sr. Lusmar Gomes Ibiapina, emitido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) identificaram o pagamento irregulares de rubricas judicias referentes à Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) prevista no art. 9o da Lei 11.314/2006, no valor de R$ 1.075,18, e à incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas (DAI/DI/FG) exercidas até 1997, garantido por decisão judicial definitiva em favor dos associados da Associação dos Servidores do DNOCS no Estado do Ceará, no valor de R$ 145,00; Considerando que o art. 9o da Lei 11.314/2006 transformou a referida complementação salarial em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), vedando, inclusive, sua cumulação com outra parcela de idêntica origem ou natureza decorrente de decisão judicial; Considerando que o art. 14 da Lei 12.716/2012 determinou expressamente que essa VPNI seria devida com base na posição do servidor em 1o/2/2012 e gradativamente absorvida por progressões, promoções, reestruturações, reajustes ou quaisquer outras vantagens supervenientes, permanecendo sujeita apenas à revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não subsiste respaldo legal para a manutenção da parcela após a absorção devida, inclusive no âmbito do Dnocs, a exemplo do Acórdão 499/2026-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler; Considerando que não há amparo legal para sua manutenção para a referida parcela judicial; Considerando que consta nos proventos do interessado a rubrica de "quintos" ou "décimos" de funções comissionadas (DAI/DI/FG) exercidas até 1997, a qual, embora amparada pela coisa julgada, deve ser paga sob a forma de VPNI e submetida à sistemática de absorção pelos reajustes lineares e reestruturações de carreira subsequentes à sentença, conforme tese fixada pelo STF no RE 561.836; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, atendendo à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.553/RS; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , da minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento pela possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, quando a ilegalidade decorrer de questão jurídica já pacificada na jurisprudência; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: negar registro ao ato de concessão de aposentadoria do Sr. Lusmar Gomes Ibiapina; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 005.472/2026-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Lusmar Gomes Ibiapina (XXX.394.453-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, com fundamento no art. 262 do Regimento Interno do TCU, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas, nos termos do artigo 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 1.7.1.3. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.